Tribunal: TCU
Processo: 015.331/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2838/2021-TCU-Plenário Considerando se tratar de processo de desestatização para acompanhamento, nos termos da Instrução Normativa (IN) TCU 27/1998, do 1o Ciclo do Processo de Oferta Permanente de Blocos Terrestres e Marítimos com Risco Exploratório e de Áreas com Acumulações Marginais, com vistas à outorga de contratos de concessão para atividades de exploração, reabilitação e produção de petróleo e gás natural, a ser realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); Considerando o envio da documentação referente à formalização dos contratos de concessão, com vistas à outorga das atividades de exploração, reabilitação e produção de petróleo e gás natural, conforme previsto no quarto estágio da Instrução Normativa TCU 27/1998; Considerando que o exame realizado não constatou quaisquer irregularidades ou impropriedades nos procedimentos adotados pela Agência Reguladora; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, III, e art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e em conformidade com o parecer (peça 130) emitido pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural, em considerar que, sob o ponto de vista formal, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) atendeu aos requisitos previstos no art. 7°, inciso IV, e art. 8°, inciso IV, referente ao Quarto Estágio, nos termos da Instrução Normativa TCU 27/1998, e encerrar, com fulcro no art. 169, inciso V, do RITCU, os presentes autos após o envio de cópia desta deliberação, bem como da instrução (peça 130) que a fundamentou, à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e ao Ministério de Minas e Energia (MME). 1. Processo TC- Processo 015.331/2018-0 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.